Tribunal: TJMT
Processo: 1012126-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012126-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), LUZIMARI APARECIDA DA SILVA - CPF: 812.711.741-20 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), DÉBORA MARQUES VILAR (AGRAVADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS DE CARVALHO SANTOS (AGRAVADO), GRACIELITE RODRIGUES NOGUEIRA SANTOS RAMOS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PCD – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NA FASE DE ESTÁGIO PROBATÓRIO CUJO TEOR ATESTA DOENÇA PREEXISTENTE – SERVIDORA CONSIDERADA INPATA – CONTRARIEDADE AO LAUDO EMITIDO POR OCASIÃO DA CONVOCAÇÃO, QUE CONSTATOU A APTIDÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como fazer prevalecer o parecer realizado
a posteriori
pela Junta Médica Oficial, o qual considerou a servidora como inapta, quando a mesma, por ocasião da convocação para nomeação e consequente posse no concurso público, foi devidamente aprovada também por laudo pericial emitido pela Administração Pública Municipal.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é de observância obrigatória para o candidato, como também para a Administração Pública.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luzimari Aparecida da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1016389-34.2023.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator praticado pela
Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá
/
MT
, pelo
Coordenador Técnico de Gestão de Pessoas-SM
, como também pela
Coordenadora de Gestão de Pessoas
, indeferiu a medida liminar a qual objetivava a revogação do despacho nº 049/2023 cujo teor declarou a servidora em estagio probatório como inapta para o exercício da função pública.

Em suas razões recusais, aduz a agravante, em suma, que “
em 29 de janeiro de 2020 tomou posse do cargo de Professor Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental
”, e que posteriormente, fora instaurado processo Administrativo para “
avaliação da aptidão dos servidores em estágio probatório e que estariam em readaptação temporária de função
”.

Argumenta que após análise da Comissão Permanente de avaliação e acompanhamento do Estágio Probatório/COPAAEP, da Junta Médica oficial, e ainda, da Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas, concluiu-se pela inaptidão da servidora.

Assevera que a “
Junta Médica não levou em consideração e sequer mensurou em seu parecer, o fato da Agravante
(...)
fazer uso de aparelho auditivo de amplificação sonora (AASI)
”, já que fora devidamente aprovada para uma das vagas de PCD.

Reforça que também não fora levado em consideração “
o período de adaptação aos novos aparelhos auditivos que substituíram os que já estavam muito velhos
”, além do fato de que com o retorno das aulas presenciais “
o uso das máscaras faciais se tornou obrigatório aumentando a dificuldade de
” compreensão das palavras tendo em vista que o uso da máscara dificulta a audição do interlocutor.

Defende a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal.

Forte nessas premissas, pugna pelo deferimento

da tutela de urgência na seara recursal, para que seja revogado o despacho nº 049/2023 para fins de reanálise do processo de estágio probatório da recorrente, a fim de que seja considerada apta ao exercício da função de Professor de Nível Superior, e no mérito, requer o provimento do recurso.

Deferida parcialmente a tutela de urgência (Id. 171209184, fl.06).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 176826189, fl.03).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 178625180).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que a parte recorrente participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019 para o cargo de Professor Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental,
concorrendo a uma das vagas destinadas a Pessoas com Deficiência- PCD
por ser portadora de disacusia neurosensorial bilateral profunda, fazendo uso de aparelho auditivo de amplificação sonora (AASI).

Posteriormente, após ter sido submetida a pericia médica oficial, e ter apresentado todos os documentos exigidos no certame, a Impetrante foi considerada apta para investidura no cargo, tomando posse na data de 29/01/2020, com matricula nº 4899516, lotada na EMEB Jesus Criança.

Subsequentemente a Procuradoria do Município de Cuiabá/MT, através do parecer jurídico 725/GAB/ADJ/PGM/2022 recomendou a Secretaria Municipal de Saúde que fosse instaurado processo administrativo para avaliação da aptidão dos servidores em estágio probatório, que estivessem em
readaptação temporária
de função.

Após o andamento dos trâmites administrativos, a Comissão Permanente de avaliação e acompanhamento do Estágio Probatório/COPAAEP, juntamente com a Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas, tendo por sustentáculo parecer da Junta Médica oficial, concluiu pela
inaptidão da servidora
.

Pois bem. Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
[...]
”.

“Art. 995.

[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que o pedido de tutela de urgência recursal
merece acolhimento
, tendo em vista
a
presença
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isso porque, ao menos nesta superficial seara cognitiva, os indícios pairam no sentido de que a agravante
possui plena aptidão
necessária
para ocupar o cargo público efetivo para a qual fora aprovada.

Após ter sido convocada para tomar posse no cargo para o qual concorreu, a servidora à época candidata, fora devidamente submetida à Perícia Médica Oficial, para confirmar o seu Status de PCD – “
Pessoa com Deficiência
”, no qual constatou-se a sua aptidão para o exercício da função.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos, o item 6.13 do Edital nº 002/PMC/SME/2019.

“
6.13 O candidato que optar por concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, caso convocado para posse,
deverá submeter-se à perícia médica realizada por Junta Médica Oficial
, que confirmará sua condição de Pessoa com Deficiência, bem como sua aptidão física e mental e a deficiência declarada.
”

Sob essa perspectiva, ao menos diante do conjunto probatório colacionado, não há como fazer prevalecer o parecer realizado
a posteriori
pela Junta Médica Oficial o qual indicou a impossibilidade de “
condições de enquadra-la para atuar ou não como PCD em conformidade ao cargo efetivo
”, indicando ainda haver “
indícios de que a patologia poderá ser preexistente
” (Id. 169833170, fl. 20)

A
uma
, pois a candidata se inscreveu ao cargo de professora, justamente no grupo de Pessoa com Deficiência – PCD e não na lista de ampla concorrência – AC.

A
duas
, porque não há como sustentar a tese de patologia preexistente, quando a própria perícia médica realizada por ocasião da convocação da posse, verificou a aptidão para o exercício do cargo.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Os requisitos para a concessão da cautelar estão presentes, considerado que
a recorrente pugna por permanecer em cargo a que foi conduzida por concurso de que participou concorrendo a vaga reservada.

A inaptidão que lhe foi atribuída certamente que tem a ver com a condição especial que a identifica
” (Id. 178625180, fl.02).

Não bastasse isso, para corroborar a plena capacidade da servidora no exercício de seus afazeres, impositivo declinar que fora colacionado aos autos “Relatório de Desempenho” de lavra dos Secretários e Diretores da Escola Municipal Jesus Criança, na qual consta a expressamente a “
habilidade e capacidade
” para o labor da recorrente (Ida. 169833167, fl.02).

De mais a mais, entendo que incide na hipótese o brocardo latim do “
venire contra factum proprium
” o qual implica na vedação de comportamento contraditório, incoerente ou inesperado com o fim de proteger que uma parte cause surpresa na outra, em observância ao princípio da boa-fé.

Nesse viés, verifica-se
a constatação da plausibilidade do direito
invocado, nesta fase de cognição sumária, uma vez que o ato administrativo combatido, não se harmoniza com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Vale dizer, o edital do certame, vincula tanto a Administração Pública, como também o particular.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame. (...) (STJ, AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

Por outro lado, no tocante ao
perigo de dano
, entendo que afigura-se temerário, permitir que a agravante venha a ser destituída de seu cargo, tendo por base laudos periciais absolutamente incongruentes, uma vez que pode vir a perder a sua fonte de subsistência.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar o ato administrativo que considerou a servidora Luzimari Aparecida da Silva como inapta, até para fins de reanalise do processo de estágio probatório da recorrente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para dar provimento, em parte, ao recurso; porém, divirjo quanto ao dispositivo, visto que o deferimento de liminar deve se limitar a suspensão da eficácia do ato impugnado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023